Tribunal: TJES
Processo: 5009065-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009065-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROMARIO SILVA LIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA A SISTEMA RENAJUD. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DO PROCESSO. DEVER DE MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos, que indeferiu pedido de juntada do extrato de consulta ao sistema RENAJUD realizada pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES quanto à existência de veículos registrados em nome do réu ROMARIO SILVA LIMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a juntada aos autos do extrato da consulta realizada pelo juízo ao sistema RENAJUD, mesmo quando o resultado da pesquisa seja negativo ou parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de motivação das decisões judiciais exige que os fundamentos fáticos invocados pelo julgador estejam documentalmente comprovados nos autos, sob pena de violação ao art. 489, §1º, do CPC/2015.

A negativa de juntada do extrato da diligência compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a fiscalização dos atos processuais pela parte interessada.

A publicidade e a transparência dos atos judiciais, garantidas pelos arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, da CF/1988, impõem que o juízo disponibilize nos autos os documentos produzidos em diligências oficiais, ainda que com resultado negativo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a obrigatoriedade de juntada do extrato de sistemas como o BACENJUD, por analogia aplicável ao RENAJUD, para garantir a efetiva ciência dos atos processuais.

Consulta realizada no âmbito do recurso demonstrou a existência de quatro veículos em nome do agravado, o que evidencia a relevância e a necessidade da juntada do extrato para viabilizar nova análise do pedido de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo deve juntar aos autos o extrato da consulta realizada ao sistema RENAJUD, independentemente do resultado da diligência, em observância ao contraditório, à motivação das decisões e à publicidade dos atos processuais.

A ausência de documentos que embasem decisões judiciais compromete a validade do julgamento e configura ofensa ao dever de fundamentação previsto no CPC/2015.

A parte tem direito de acesso às diligências realizadas exclusivamente pelo juízo em sistemas restritos de busca patrimonial, como forma de assegurar sua participação plena no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, e 37, caput; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª Região, AI nº 0007764-32.2011.4.03.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DE OLIVEIRA
contra a Decisão acostada em ID 68910513 (autos originários), proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, na Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
ROMARIO SILVA LIMA
, indeferiu o pedido de juntada do relatório de consulta ao RENAJUD.

E
m suas razões
recursais
o
agravante sustenta, em suma,
que

(a)

a decisão é manifestamente injustificada, pois não havia, nos autos de origem, qualquer certidão, documento ou imagem extraída do RENAJUD que comprovasse a alegada inexistência de veículos em nome do
a
gravado
;
(b)

a
recusa em acostar o resultado da consulta compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de ferir o dever de motivação dos atos judiciais e o princípio da publicidade.

Decisão proferida em ID 15433639,
que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que o Juízo de origem junte aos autos o resultado da consulta realizada no RENAJUD com relação aos dados do ora agravado.

O cerne da controvérsia recursal reside na obrigatoriedade, ou não, de o
j
uízo
a quo
colacionar aos autos o extrato da pesquisa realizada no sistema RENAJUD, mesmo que o resultado da diligência tenha sido negativo ou parcial.

A decisão agravada justificou a
ausência da
juntada informando que não consta no banco de dados disponível as informações solicitadas pela parte e que a obrigação somente decorre de restrições inseridas pelo Juízo, e não de mera consulta negativa.

Contudo, a recusa em disponibilizar o extrato da consulta judicialmente realizada compromete o direito do exequente de ter ciência ampla e concreta dos atos processuais, impedindo o efetivo exercício do contraditório.

Conforme exaustivamente alegado pelo
a
gravante, a decisão judicial que se baseia em fato (inexistência de bens) que não está documentalmente comprovado nos autos carece de lastro fático e ofende o dever de motivação (
a
rt. 489, §1º, do CPC/
15
).

Mais do que isso, a juntada dos extratos de pesquisa é fundamental para a transparência dos atos decisórios e para dar cumprimento aos postulados do direito à informação e à publicidade, previstos na Constituição Federal (
a
rt
s
. 5º, XXXIII, e 37, caput).

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao exigir a documentação dos resultados das diligências, como se verifica, por analogia, no caso da pesquisa BACENJUD:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DO EXTRATO DO SISTEMA BACEN-JUD RELATIVO À PENHORA ON LINE. OBRIGATORIEDADE. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS $5^{\circ}$ INCISO XXXIII, e 37, CAPUT, da CF17.
A simples afirmação do juízo a quo, quanto ao resultado negativo da tentativa de penhora, não é o bastante para dar ciência ampla do ato
. (TRF 3ª Região, Al
nº
0007764-32.2011.4.03.0000).

Ademais, a diligência realizada por esta Relatoria em consulta ao RENAJUD, utilizando o CPF do Agravado, demonstrou a existência de 4 (quatro) veículos em seu nome (vide extrato
em ID
15433639
), o que torna ainda mais imperiosa a necessidade de juntada dos resultados pelo Juízo de origem, sob pena de erro material ou de procedimento.

Mesmo que o resultado da pesquisa fosse negativo, a disponibilização se faz necessária, visto que a parte não tem a possibilidade de realizar as diligências diretamente junto aos sistemas judiciais de restrição de bens.

Portanto, firme nas razões expostas,
D
OU
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para
reformar
a decisão agravada
e determinar
ao Juízo da Vara Única de Fundão/ES que junte aos autos de origem o resultado da consulta realizada no sistema RENAJUD com relação aos dados do Agravado ROMARIO SILVA LIMA,
bem como que proceda à reanálise d
o pedido de constrição de veículos com base nos dados efetivamente constantes da consulta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo da Vara Única de Fundão/ES que junte aos autos de origem o resultado da consulta realizada no sistema RENAJUD com relação aos dados do Agravado ROMARIO SILVA LIMA, bem como que proceda à reanálise do pedido de constrição de veículos com base nos dados efetivamente constantes da consulta.